Tribunal: CARF
Processo: 10680.720809/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.720809/2007-88 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-008.191 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
CORSA - CÓRREGO SECO AGROPECUÁRIA S.A
(ATUAL
DENOMINAÇÃO DE CORSA - CÓRREGO SECO AGROPECUÁRIA
LTDA) Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TRIBUTAÇÃO. EXCLUSÃO.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA.
INDISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Área de Preservação Permanente (APP),
é indispensável que tal área tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato
Declaratório Ambiental (ADA) apresentado tempestivamente.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de
Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador
supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Assim, deve ser reconhecida a Área de Reserva Legal que está devidamente
averbada na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, reconhecendo-se apenas a dedução da Área de Reserva Legal
(ARL) de 400,00 ha. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior (relator), Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira, que
também reconheceram a dedução da Área de Preservação Permanente (APP) de 832,50 ha.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720809/2007-88
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720809/2007-88

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/BSA,
consubstanciada no Acórdão no 03-29.868 (fl. 93), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 2) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação permanente,
(ii) não comprovação da área de utilização limitada (reserva legal), (iii) não comprovação da
implantação de plano de manejo sustentado para exploração extrativa ou o cumprimento do
cronograma físico-financeiro previsto no plano (área de exploração extrativa) e (iv) não
comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653
da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 38), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-29.868 (fl. 93),
conforme ementa abaixo reproduzida:
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA/RESERVA LEGAL.
As áreas de preservação permanente e reserva legal, para fins de exclusão do 'TR,
devem ter sido objeto de ADA protocolado tempestivamente junto ao IBAMA.
DAS ÁREAS UTILIZADAS NA EXPLORAÇÃO EXTRATIVA.
Somente pode ser considerada área de exploração extrativa, sem a aplicação de índice
de rendimento por produto, a área do imóvel rural explorada com produtos vegetais
extrativos, mediante plano de manejo sustentado aprovado pelo IBAMA até o dia 31 de
dezembro do ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do imposto, e cujo
cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Cabe manter a tributação do imóvel com base no VTN/ha arbitrado pela fiscalização,
com base no VTN médio, por hectare, apontado no SIPT, quando não apresentado
Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, de acordo com as
normas da ABNT, demonstrando de maneira inequívoca o valor fundiário do imóvel, à
preços da data do fato gerador do imposto.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 111, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i)
existência de averbação da ARL na matrícula do imóvel muito antes do período em análise, (ii)
comprovação da APP por meio de laudo técnico, (iii) do § 4o do art. 153 da Constituição Federal,
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720809/2007-88

(iv) as INs invocadas pelo Fisco ferem a hierarquia das leis, (v) a retroatividade o § 7o do art. 10
da Lei 9.393/96, incluído pela MP 2.166-67/2001 e (vi) do valor da terra nua tributável.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área
de preservação permanente, (ii) não comprovação da área de utilização limitada (reserva legal),
(iii) não comprovação da implantação de plano de manejo sustentado para exploração extrativa
ou o cumprimento do cronograma físico-financeiro previsto no plano (área de exploração
extrativa) e (iv) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto linhas acima, defende, em síntese,
(i) a existência de averbação da ARL na matrícula do imóvel muito antes do período em análise,
(ii) a comprovação da APP por meio de laudo técnico, (iii) a necessária observância ao § 4o do
art. 153 da Constituição Federal, (iv) as INs invocadas pelo Fisco ferem a hierarquia das leis, (v)
a retroatividade o § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96, incluído pela MP 2.166-67/2001 e (vi) o
necessário ajuste do valor da terra nua tributável, uma vez reconhecidas as áreas de reserva legal
e de preservação permanente.
Passemos, então, à análise das razões de defesa sustentadas pela Contribuinte.
Das Considerações Iniciais
Considerando que a Contribuinte, em seu recurso voluntário, faz citações à
Constituição Federal, à Lei 9.393/96 e às INs 43/97 e 63/97, impõe-se fazer, neste momento,
algumas considerações iniciais acerca da base legal do ITR. Vejamos!!
Contextualização do Imóvel Rural no Ordenamento Constitucional Brasileiro
A Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, buscou assegurar o necessário
equilíbrio entre a garantia individual da propriedade privada e sua função social como princípio
da ordem econômica. Assim entendido, a primeira se apresenta atrelada à segunda tanto no
capítulo dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos - art. 5o, XXII e XXIII - como naquele
dos Princípios Gerais da Atividade Econômica - art. 170, II e III - nestes termos:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, [...], à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
Art. 170. A ordem econômica, [...], conforme os ditames da justiça social, observados
os seguintes princípios:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720809/2007-88

[...]
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade.
Refinando o raciocínio, vê-se que a Carta Magna, pontual e especificamente, traz
estímulos especificamente voltados ao cumprimento da função social do imóvel rural, seja
estabelecendo os critérios de seu respectivo atingimento - art. 186, I e II - seja restringindo em si
o próprio direito fundamental de propriedade - arts. 184, caput, e 185, II e § único - in verbis:
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social [...];
Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:
[...]
II - a propriedade produtiva.
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará
normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social;
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;
Nessa perspectiva, sopesando os comandos constitucionais vistos nos arts. 186 e
184 acima, infere-se que, numa suposta relação hipotética, o primeiro pode se apresentar como
antecedente e o segundo como consequente, ou seja, em situação extremada, o descaso com a
função social do imóvel rural poderá implicar sua desapropriação por interesse social. Assim
entendido, é imprescindível a conciliação entre os interesses individuais decorrentes do direito de
propriedade e os coletivos advindos com a justa solidariedade social, razão por que, quanto a
isso, o comando constitucional sinaliza as potenciais hipóteses:
1. os legisladores deverão estimular referido equilíbrio, mediante normas
incentivadoras de condutas salutares tanto do ponto de vista individual quanto coletivo;
2. os governos deverão promover políticas públicas direcionadas a tais
finalidades;
3. os operadores do direito deverão orientar suas decisões com vistas ao
atendimento dos preceitos ora discorridos;
4. à sociedade organizada, sem desrespeitar a propriedade privada, deverá exigir o
cumprimento da função social da terra;
5. o proprietário individual do imóvel rural deverá conduzir seus propósitos
pessoais com apreço aos interesses da coletividade.
Descendo a pirâmide, passaremos a analisar o delineamento do aludido tributo -
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
ITR - Aspectos constitucionais
Trata-se de imposto de competência da União - CF, de 1988, art. 153, VI - de
função eminentemente extrafiscal, cujos contornos são desenhados para estimular o
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720809/2007-88

cumprimento da função social do imóvel rural considerado, possibilitando benefícios à
sociedade, sem prejuízo do exercício do direito de propriedade pelo seu titular. Confirma-se:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
VI - propriedade territorial rural;
[...]
§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção
de propriedades improdutivas;
II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o
proprietário que não possua outro imóvel;
A citada progressividade fiscal se traduz em instrumento de intervenção na
propriedade privada com vistas a inibir a manutenção de imóvel rural improdutivo, em
atendimento à função social que a Constituição determinou fosse observada, conforme já se
transcreveu no tópico anterior (arts. 5o, XXIII, e 170, II). Ainda no mesmo sentido, na forma
também já vista precedentemente, o mandamento Constitucional, por um lado, declarou a
propriedade produtiva insuscetível de desapropriação para reforma agrária (art. 185, II); por
outro, delineou a função social que o imóvel há de cumprir, estabelecendo os critérios do
aproveitamento racional da terra, como também a utilização adequada dos recursos disponíveis e
a preservação do meio ambiente (art. 186, I e II).
Na mesma esteira do cumprimento da função social do imóvel rural, diretamente,
a Matriz Constitucional traz a imunidade do ITR atinente à pequena gleba rural quando
atendidas as circunstâncias ali delineadas (art. 153, § 4o, II). Não de modo diferente, embora
indiretamente, pode-se compreender que o cumprimento da função social do imóvel rural
também foi privilegiado, na medida em que a Carta sinaliza imunidade dos imóveis pertencentes
à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas, instituições de
educação e assistência social nos termos por ela estabelecidos (art. 150, VI, alíneas "a" e "c", §§
2o a 4o).
Por fim, a Carta Constitucional define que as normas gerais em matéria tributária
serão estabelecidas por meio de lei complementar, nos seguintes termos:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes; (grifo nosso)
ITR - Aspectos legais
Hipóteses de incidência, base de cálculo e contribuinte
No atendimento do comando constitucional acima transcrito (art. 146, III, alínea
"a"), dispondo sobre o aspecto material da incidência de referido Tributo, o Código Tributário
Nacional (CTN) - recepcionado com força de lei complementar pela CF, de 1988 - em seus arts.
29 a 31, definiu que o ITR tem por fato gerador a propriedade, o domínio útil, ou a posse de
imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município; por base de cálculo o seu
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720809/2007-88

valor fundiário e como contribuinte o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a
qualquer título, nestes termos:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário;
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Norma legal vigente
Nessa esteira, em consonância com as disposições contidas nas normas gerais
transcritas acima, a Lei Federal no 9.393, de 1996, delimita os contornos do fato gerador (art. 1o),
do contribuinte (art. 4o) e da base de cálculo (arts. 8o) do reportado Imposto, nestes termos:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
[...]
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado.
Base de cálculo - VTN tributável
Até então, relativamente à presente abordagem, adequado consignar que referida
Lei referenciou a base de cálculo do ITR a partir do preço de mercado da terra nua tributável
na data de ocorrência do respectivo fato gerador (VTNt), o que se dará em 1o de janeiro de cada
ano. Nessa perspectiva, orientando o estudo ao propósito que se pretende atingir, que é o
enfrentamento da lide em debate, é apropriado se discorrer acerca da apuração da dita base
tributável, conforme dispõe reportado mandamento legal, com a redação vigente à época do fato
gerador, nestes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720809/2007-88

a) de preservação permanente (APP) e de reserva legal (ARL)...[...]
b) de interesse ecológico (AIE) para. [...]
c) comprovadamente imprestáveis (ACI) para [...]
d) sob regime de servidão florestal (ARSF);
e) cobertas por florestas nativas (ACFN), primárias [...]
f) alagadas (AA) para fins de constituição de reservatório [...]
(grifo nosso)
Importante salientar que a legislação tributária acompanha o entendimento dado à
terra nua pelo Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 79), definindo-a como
sendo o imóvel rural por natureza ou acessão natural, compreendendo o solo com a sua
superfície e respectiva mata nativa, floresta nativa ou pastagem natural. Isto está posto na IN
RFB no 256, de 11 de dezembro de 2002, art. 32, caput. Confira-se:
Art. 32. Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de mercado do solo com sua superfície,
bem assim das florestas naturais, das matas nativas e das pastagens naturais que
integram o imóvel rural.
Nesse cenário, o já transcrito § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, por meio do
seu inciso III, assevera que o valor da terra nua tributável (VTNt) - efetiva base de cálculo do
tributo em destaque - equivale ao valor da terra nua (VTN) correspondente à área tributável.
Portanto, representado pelo produto da multiplicação do VTN pelo quociente da divisão entre a
área tributável e a extensão total do respectivo imóvel rural. Confira-se:
Art. 10. [...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total; (grifo nosso)
Isenções - exclusões da base de cálculo
A propósito, por ser proveitoso para a construção dos fundamentos a se hipotecar
nesta análise, conveniente registrar que, como visto, exceto quanto às imunidades voltadas ao
cumprimento da função social referenciada anteriormente (CF, de 1988, arts. 153, § 4o, II, e 150,
VI, alíneas "a" e "c", §§ 2o a 4o), o ITR incide sobre a totalidade remanescente dos imóveis
rurais, nos termos apontados pelo CTN. Logo, as exclusões - redução da base de cálculo -
estabelecidas na legislação supratranscrita (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, incisos I e II)
traduzem notórias isenções tributárias, como tais, carregadas de especificidades próprias,
conforme se verá adiante.
No contexto, releva retomar que tais isenções retratam a dimensão extrafiscal do
mencionado Imposto, pois pretendem estimular o cumprimento da função social do imóvel rural
por meio da utilização adequada dos recursos disponíveis e da preservação do meio ambiente.
Assim entendido, quando da apuração da reportada base de cálculo, a Lei exclui, por um lado, os
custos diretos a que se referem as aplicações dispostas nas alíneas "a" a "d" do seu art. 10, § 1o,
inciso I (valor das benfeitorias, culturas, pastagens e reflorestamento); por outro, no cálculo da
área tributável, elide a tributação atinente às áreas utilizadas na forma vista nas alíneas "a" a "f"
constantes no inciso II do mesmo parágrafo e artigo (APP, ARL, AIE, ACI, ARSF, ACFN e
AA).
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720809/2007-88

Nesse pressuposto, anunciada isenção tributária está condicionada ao
cumprimento de requisito obrigatório, previsto na Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, com a
redação dada pela Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que lhe alterou o mandamento do §
1o do art. 17-O, qual seja: a existência de ADA ou do protocolo de seu requerimento perante o
IBAMA ou órgão ambiental com ele conveniado. Enfim, trata-se de exigência genérica
indispensável para a supressão de qualquer área da incidência do referido tributo. Confira-se:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
[...]
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
A dispensa da prévia comprovação de área isenta
Oportuno registrar que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, vigente entre
25/08/2001 e 25/05/2012, não trouxe inovação no ordenamento jurídico tributário, pois apenas
reforçou que o lançamento do citado Imposto se dará por homologação, conforme dispositivo
constante no caput, c/c o art. 150 da Lei no 5.172, de 1966. Logo, trata-se da dispensa prévia de
apresentação de documentos no momento da entrega da DITR, o que é próprio da referida
modalidade de lançamento, o que é respeitado pela Receita Federal do Brasil. Confira-se:
Art. 10.[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
Assim sendo, quando questionado pelo Fisco, o contribuinte mantém a obrigação
de comprovar o cumprimento tempestivo das condições impostas pela legislação para o gozo da
isenção pretendida, mesmo se tratando de APP e ARL (alínea "a") ou de . área sob regime de
servidão florestal (alínea "d"). Ademais, tampouco há de se cogitar no afastamento da atribuição
dada à fiscalização para verificar se os dados declarados correspondem à situação existente no
correspondente imóvel na data do fato gerador do ITR, procedendo ao lançamento de ofício
quando o sujeito passivo não lograr comprovar a regularidade dos dados informados na
respectiva declaração.
A propósito, em se tratando de tema complexo, entendo pertinente refinar a
análise considerando dois pressupostos que refletem os comandos normativos da matéria em
debate, quais sejam: (i) o da reserva legal visto no art. 97 do CTN e (ii) o da interpretação literal
presente no art. 111 do mesmo Código. O primeiro, referindo-se à estrita legalidade própria dos
elementos basilares da relação jurídico tributária (fato gerador da obrigação principal, base de
cálculo, alíquota, etc.); o segundo, impondo limites atinentes à interpretação a ser dada aos
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720809/2007-88

dispositivos tributários que tratem da concessão de isenção ou dispensa do cumprimento de
obrigação tributária acessória.
Princípio da estrita legalidade tributária
A reserva legal tributária prevista no art. 150, inciso I, da CF, de 1988, impõe que
a própria lei desenhe a regra-matriz de incidência tributária a ser adotada pelos sujeitos da
relação jurídico-tributária. Nesse bojo, o art. 97 do CTN é preciso ao esclarecer e delimitar tais
preceitos, mediante o estabelecimento de normas gerais tributárias. Confirma-se:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26,
39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto
no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que
importe em torná-lo mais oneroso.
§ 2o Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste
artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.
De pronto, examinando mais detalhadamente os arts. 96, 97 e 98 do CTN - este
último tratando dos tratados e convenções internacionais e os dois primeiros da legislação
tributária e da reserva legal respectivamente - nota-se que não há matéria relativa a prazos sujeita
à reserva legal (arts. 97 e 98). Consequentemente, infere-se que o ali não contido, refere-se a
obrigações acessórias, como tais, podendo ser disciplinadas por meio da legislação tributária
compreendida nos termos do art. 96 do citado Código.
Interpretação literal da legislação que concede isenção
Considerando que a tributação é a regra no exercício da competência tributária, as
hipóteses de outorga de isenção e de dispensa do cumprimento de obrigação acessória devem ser
interpretadas literalmente, por traduzirem exceções no ordenamento jurídico. Nessa ótica,
conforme o art. 111 do CTN, o entendimento acerca da imprescindibilidade da apresentação
tempestiva do ADA para o gozo da isenção pretendida pelo contribuinte deve ser restritivo,
ficando afastada qualquer hipótese de dispensa ou substituição por outros documentos.
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Por oportuno, o art. 175, parágrafo único, do CTN ratifica mencionada
perspectiva restritiva, pois mantém a exigência de referida interpretação literal para a dispensa
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720809/2007-88

do cumprimento de obrigação acessória, ainda que haja outorga de isenção do suposto crédito
tributário a ela vinculada. Confira-se:
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
[...]
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou
dela consequente.
Sumarizando, depreende-se que os benefícios fiscais patrocinados pela
supracitada Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, incisos I e II, refletem redução do imposto
devido, em face dos encolhimentos tanto da base de cálculo como da alíquota aplicável,
decorrentes da isenção e da progressividade resultantes respectivamente.
Da Área de Utilização Limitada (Reserva Legal)
No que tange à Área de Reserva Legal (ARL), tem-se que a Contribuinte declarou
na sua DITR/2003 a área 399,0 ha.
A Fiscalização, por seu turno, informa que as áreas declaradas como não
tributáveis devem ser obrigatoriamente informados em ADA, o qual deve ser protocolizado no
Ibama ou em órgãos estaduais delegados por meio de convenio, no prazo de 06 (seis) meses
contados a partir do termino do prazo fixado para a entrega da DITR.
Sobre a área em questão, a Contribuinte sustenta, em síntese, que:
Fez declarar no ITR de 2003 a área de 399,00 ha. Esta área está averbada á matricula n°
3.732, fls. 3v4, do Livro 2 do Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis de
Itabirito, conforme certidão em anexo, desde 19 de janeiro de 1990. Aliás, a averbação é
de 400 ha e não apenas os 399 ha declarados. Para que se procedesse A averbação de tal
área como de utilização limitada à matricula do imóvel, o Instituto Estadual de Florestas
do Estado de Minas Gerais reconheceu a sua existência e delimitou-as.
Portanto, a reserva legal declarada no ITR de 2003, de 399,0 ha existe de fato, por
comprovação do órgão público florestal, conforme consta da matricula do imóvel. É,
portanto, um ato público. Além do mais, está averbada, desde 1990, ou seja, antes do
período-base constante da autuação.
Laudo técnico, confirmando a existência da reserva legal na extensão averbada à
matricula e declarada no ITR (fls. 17, item 6.1.), foi juntado em sua versão original nos
autos em que tramita a impugnação oferecida pela Notificação de Lançamento
06101/00888/2009. O original se encontra naqueles autos. Porém, a fim de se
simplificar a comprovação e conduzindo á busca da verdade material, anexa, ao
presente feito, laudo de igual teor elaborado pelo mesmo profissional.
Portanto, se a área declarada pelo Recorrente em sua DITR 2003 existe de fato e
averbada se encontra à matricula do imóvel, à simples não entrega do ADA a seu tempo
próprio, não fá-la tributável, pelo que deve ser julgado insubsistente o lançamento.
Sobre a matéria, o Enunciado de Súmula CARF no 122 dispõe que a averbação da
Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Dessa forma, tendo a Recorrente comprovado a averbação da ARL em data
anterior ao fato gerador (a averbação da área de 400,0 ha ocorreu em 1990, conforme se infere
das imagens abaixo – vide fl. 60), impõe-se o reconhecimento da Área de Reserva Legal em
questão.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720809/2007-88

Neste espeque, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular,
reconhecendo-se a área de 400,0 ha a título de Reserva legal.
Da Área de Preservação Permanente
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), tem-se que a
Contribuinte declarou na sua DITR/2003, uma área de 832,5 ha de APP.
Informa a Fiscalização que, tal como a Área de Reserva Legal, as áreas
declaradas como não tributáveis devem ser obrigatoriamente informados em ADA, o qual deve
ser protocolizado no Ibama ou em órgãos estaduais delegados por meio de convenio, no prazo
de 06 (seis) meses contados a partir do termino do prazo fixado para a entrega da DITR.
No presente caso, registre-se, o ADA apresentado pela Contribuinte (fl. 14) para a
Fiscalização, foi protocolado no IBAMA em 06/12/2004.
A Contribuinte, por sua vez, defende que:
O Laudo Técnico juntado nos autos decorrentes da impugnação à notificação de
lançamento 06101/00888/2009 comprovam a existência da área de preservação
permanente declarada de 832,5 ha, ratificada pelo que ora se anexa ao presente feito,
repetindo-se de lavra do mesmo profissional do processo mencionado.
A área de preservação permanente declarada, na forma como encontrada no imóvel do
Impugnante, independe da necessidade do seu reconhecimento por autoridade pública, o
que somente é exigido para as hipóteses do art. 3° da Lei 4771/65. O caso presente
enquadra-se no art. 2° da Lei 4771/65.
Se não há necessidade do reconhecimento por autoridade pública da área de preservação
permanente encontrada no imóvel do Impugnante, o laudo elaborado por profissional
habilitado, corroborado por fotos e mapa, será documento suficiente para provar a
existência de tal área.
Pois bem!
Sobre o tema, esclarecedoras são conclusões alcançadas pelo Conselheiro João
Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, de 08 de abril de 2019, in verbis:
Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como requisito para
gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente e de Interesse Ecológico,
primeiramente cumpre registrar que sua apresentação passou a ser obrigatória com a Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O da Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720809/2007-88

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código Florestal, no sentido
da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento da isenção das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas a afastá-las da tributação do ITR.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, sobre tal assunto, o Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, por meio do qual adequou sua atuação ao entendimento
pacífico do STJ, resultando em nova redação para o item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer da PGFN (lista essa relativa a temas em relação aos quais se aplica
o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da
Portaria PGFN No 502/2016).
O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta instância
administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste Colegiado à
atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera judicial, resultando
num dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim, me filio à tese adotada no
Parecer citado para que seja dispensada a apresentação do ADA para reconhecimento da
isenção no caso da área de preservação permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que pese o
afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo
técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal.
No caso em análise, com vistas a comprovar a APP declarada em sua DITR/2003,
a Contribuinte, que já tinha apresentado um laudo técnico no curso do procedimento fiscal,
trouxe aos autos, junto com o seu recurso voluntário, o Laudo de Vistoria e Avaliação (fl.122),
por meio do qual, o engenheiro agrônomo devidamente identificado através da Anotação de
Responsabilidade Técnica de fl. 190, concluiu pela existência de uma Área de Preservação
Permanente de 1.000,0 ha (valor superior, inclusive, àquele declarado pela Contribuinte, na
ordem de 832,5 ha de APP).
Neste contexto, à luz de toda fundamentação supra, notoriamente daquela
manifestada pelo Conselheiro João Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, ora adotada
como razão de decidir no presente voto, impõe-se o reconhecimento da Área de Preservação
Permanente declarada pela Contribuinte, na ordem de 832,5 ha.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
reconhecendo-se as Áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente nos valores de 400,0
ha e 832,5 ha, respectivamente, impondo-se o recálculo do imposto devido em face de tais
reconhecimentos.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720809/2007-88

Voto Vencedor
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Redator Designado.
Com a maxima venia, divirjo do Ilustre Relator quanto ao cancelamento da glosa
da Área de Preservação Permanente (APP) declarada.
Vejamos, inicialmente, a seguinte informação prestada pela fiscalização e
constante da Descrição do Fatos e Enquadramento Legal, fl. 5:
As áreas declaradas como não tributáveis devem ser obrigatoriamente informados em
ADA, o qual deve ser protocolizado no Ibama ou em órgãos estaduais delegados por
meio de convenio, no prazo de 06 (seis) meses contados a partir do termino do prazo
fixado para a entrega da DITR.
Todavia, como bem destacado pelo Relator do voto vencido, o Ato Declaratório
Ambiental (ADA), fl. 14, somente foi protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais (IBAMA) em 6/12/04.
Em sua impugnação, a Contribuinte alegou que a Área de Preservação
Permanente (APP) “independe da necessidade do seu reconhecimento por autoridade pública” e
que o “laudo elaborado por profissional habilitado, corroborado por fotos e mapas, [seria]
suficiente para provar a existência da tal área”.
Ao julgar a impugnação, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), em
Brasília/DF, decidiu pela sua improcedência, exarando a seguinte decisão em relação à APP (fls.
99 e 100):
[...], a protocolização do requerimento do ADA obviamente não pode ser dissociada de
seu aspecto temporal, pois o prazo de seis meses para essa providência foi estipulado
por ato normativo da Receita Federal.
Em se tratando do exercício de 2003 e considerado o art. 10, § 4 0, inciso II, da IN/SRF
n° 043/1997, com redação dada pelo art. 1° da IN/SRF ri° 67/1997, e o parágrafo 3° do
art. 90 da IN/SRF no 256/2002, o prazo para a protocolização, junto ao IBAMA, do
competente Ato Declaratório Ambiental - ADA expirou em 31 de março de 2004, ou
seja, seis meses após o prazo final para a entrega da DITR/2003, até 30/09/2003, de
acordo com a IN/SRF n° 0344/2003.
No presente caso, constata-se que o requerimento do ADA, doc./cópia de fls. 13 e 75,
contemplando a área de preservação permanente declarada (832,5 ha) e a área de
reserva legal averbada (400,0 ha), somente foi protocolado junto ao IBAMA, em
06/12/2004, sendo, portanto, intempestiva a providência para justificar a exclusão das
áreas ambientais nele informadas do ITR/2003.
[...]
Desta forma, não tendo sido comprovada a protocolização tempestiva do ADA junto ao
IBAMA, não cabe considerar, para fins de exclusão do ITR/2003, qualquer área
ambiental do imóvel, mantendo-se as glosas então efetuadas.
(Negritos no original e numeração de folhas não digital)
Como se nota, a APP foi glosada pela fiscalização e a glosa foi mantida pela DRJ
em face da não apresentação tempestiva do ADA.
Em seu recurso voluntário, a Contribuinte, basicamente, reproduz e reforça a sua
impugnação, arguindo que “a área de preservação permanente deve ser considerada na extensão
declarada na DITR como não tributável, pois de fato existe e [...] independe do Ato Declaratório
Ambiental para ser acatada”.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720809/2007-88

Pois bem, tomando por base os laudos técnicos apresentados, bem como
precedentes judiciais e administrativo (deste Conselho), o Relator acolheu as razões da defesa e
afastou a glosa da APP. Todavia, não comungamos desse entendimento.
Vejamos, incialmente, o que dispunha a legislação de regência, ao tempo dos
fatos, quanto à isenção do ITR sobre APP e quanto ao correspondente ADA:
Lei no 6.938, de 31/8/81, em sua redação dada pela Lei 10.165, de 27/12/00:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
[...]
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Decreto no 4.382, de 19/9/02:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
[...]
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato não
coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-
O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000).
Instrução Normativa SRF no 256, de 11/12/02:
Art. 9o [...]
[...]
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a partir do
término do prazo fixado para a entrega da DITR;
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720809/2007-88

Portanto, à luz dos dispositivos transcritos acima, além do ADA ser documento de
entrega obrigatória para que o Contribuinte possa fazer jus à isenção sobre APP, em relação ao
exercício de 2003, tal documento deveria ser entregue em até 6 (seis) meses, contados do
término do prazo para a apresentação da DITR, ou seja, até final de março de 2004.
Porém, como visto alhures, o ADA referente ao exercício de 2003 somente foi
protocolado no IBAMA em 6/12/04. Desse modo, tem-se que a isenção pleiteada sobre a APP
informada na respectiva DITR não encontra amparo em ADA tempestivo, razão pela qual se
impõe a manutenção do julgado a quo e, consequentemente, a manutenção da glosa da APP.
Ademais, entendemos que o laudo apresentado não afasta a exigência legal de
apresentação do ADA, tendo seguido nessa linha, inclusive, a decisão recorrida (fl. 101):
Em que pese o "Laudo Técnico" apresentado (as fls. 16/17), elaborado pelo Engenheiro
Agrônomo Raion Vasconcelos Braga, com ART devidamente anotadas no CREA (as
fls. 18/19), fato é que [tal laudo] não supre a necessidade de se comprovar nos autos a
existência de ADA protocolado tempestivamente junto ao IBAMA.
Convém frisar, ainda, que nosso entendimento está em absoluta consonância com
a regra do art. 97, inciso VI, e do art. 111, inciso II, ambos do Código Tributário Nacional
(CTN), Lei 5.172, de 25/10/66. Além do que, não há decisões judiciais ou administrativas, em
sentido diverso, em relação às quais o presente julgamento esteja vinculado.
Conclusão
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário,
reconhecendo apenas a dedução da Área de Reserva Legal (ARL) de 400,00 ha.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital